Tribunal: TJMT
Processo: 1015251-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015251-63.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DE CANCER LTDA. - CNPJ: 21.787.118/0001-81 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECOLHIMENTOS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA DO HOSPITAL DO CÂNCER LTDA, com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, manejado em face da ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER, mantendo inalterada a decisão de base que indeferiu a assistência judiciária gratuita e o pedido alternativo de pagamento das despesas ao final do processo, facultando o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais.

Para tanto, a parte embargante alega que, inobstante o acórdão embargado tenha procedido à análise do pedido concernente ao deferimento da gratuidade da justiça, acabou se omitindo quanto ao pedido alternativo para o pagamento das custas ao final da lide.

Defende que, embora não encontre previsão expressa na lei, o pagamento das custas ao final do processo é aceito pelos tribunais pátrios, incluindo esta Corte de Justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação no julgado acerca do pedido de recolhimento das custas ao final do processo. Contudo, apesar da omissão, não há por onde atender o pleito do recorrente e, com isso, emprestar efeitos modificativos ao acórdão embargado.

A respeito da gratuidade de justiça, o código de processo civil, dispõe o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 5o
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, percebe-se da leitura da norma processual em exame, que é permitido a modulação da assistência judiciária, contudo, limitando-a a determinados atos processuais (§ 5o) ou o parcelamento do pagamento das despesas processuais (§ 6o).

Em outros termos, ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas.

Dessa feita, o termo parcelamento não deve ser confundido com adiamento do recolhimento das custas processuais.

Ademais, ainda que fosse viável o pleito subsidiário, o pagamento das custas ao final do processo só é admitido quando a parte demonstrar cabalmente a sua incapacidade financeira momentânea, o que não é o caso dos autos.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente ao pagamento de custas ao final da lide, a irresignação do embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020